Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A LEI QUE PREVÊ A PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI DISTRITAL No 4.985/12. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR MEIO DE DECRETO. LEGALIDADE. TEMA 1.084/STF. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE.
1. Sendo o acórdão recorrido omisso acerca da edição de ato executivo infralegal, dispondo sobre a pauta de valores venais ou planta genérica de valores e, por conseguinte, na definição da base de cálculo do IPTU posteriormente à matrícula do terreno em discussão, e eventual violação aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade fiscal, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios para suprir o vício apontado.
2. “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório", segundo Tema no 1.084, do excelso STF.
3. É possível ao Distrito Federal instituir a base de cálculo do IPTU de imóvel novo, não previsto na planta genérica de valores, por lei distrital preexistente, porquanto observados os critérios de avaliação técnico e assegurado o devido contraditório.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
5. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
6. Embargos declaratórios providos.